Tribunal: TJBA
Processo: 8002852-64.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002852-64.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: KAIQUE LOPES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. CLÁUSULA LIMITATIVA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). MEDICAMENTO ESSENCIAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. URGÊNCIA MÉDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde, inconformada com decisão monocrática que manteve a condenação ao fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de espondilite anquilosante e à indenização por danos morais decorrentes da recusa de cobertura contratual.

2 – A negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente e cláusula de Cobertura Parcial Temporária não subsiste na ausência de comprovação de má-fé do beneficiário, especialmente diante da urgência terapêutica e da necessidade de preservação da saúde e da vida do consumidor. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002852-64.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
KAIQUE LOPES PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.